Tribunal: STF
Processo: HC 267587
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Decisão de pronúncia. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Élio Ferreira de Lima contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC 1.066.458/GO (evento 3).

O paciente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003 (evento 2, fls. 29-43).

No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento do verbete da Súmula 691 desta Suprema Corte. Sustenta a ocorrência de violação aos princípios da plenitude de defesa e da soberania dos veredictos, porquanto “houve indevida e contundente incursão ao meritum causae por ocasião da prolação da decisão confirmatória da pronúncia”. Aduz que a decisão de pronúncia extrapolou o juízo de admissibilidade, de modo que esse desequilíbrio compromete a formação livre e autônoma da convicção dos jurados. Requer, em medida liminar, a suspensão da realização do julgamento pelo júri até o julgamento final deste writ. No mérito, pugna pela anulação do acórdão confirmatório da pronúncia.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 3):

“Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar. 
À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que de todo modo poderá ser mais bem avaliado por ocasião do julgamento definitivo do writ. 
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”

O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 

No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 

Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.

Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 

No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com a autoridade coatora, “em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar”.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se. 

Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente